Tribunal: TJMT
Processo: 1012495-47.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012495-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012495-47.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME

Agravado:
Banco Itaucard S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que apenas determina a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, dando cumprimento ao acórdão proferido por este Tribunal, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, não havendo contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012495-47.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME

Agravado:
Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1012495-47.2021.8.11.0000 que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada, a agravante alega que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida ao longo do processo, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão implica em obstaculizar a efetiva prestação jurisdicional, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A agravada apresentou manifestação (id. 103246109), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012495-47.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME

Agravado:
Banco Itaucard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco Itaucard S.A.
move ação de busca e apreensão contra a Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME, tendo a douta magistrada
a quo
determinado a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, dando cumprimento ao acórdão proferido por este Tribunal.

Inconformada com a r. decisão, a ré interpôs recurso de agravo de instrumento alegando, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, não foi regularmente constituída em mora pelo agravado, uma vez que a notificação extrajudicial foi emitida pelo próprio banco, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito. Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes é de adesão, possuindo diversas ilegalidades.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida ao longo do processo, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão implica em obstaculizar a efetiva prestação jurisdicional, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que

agravante defende a interpretação extensiva do que preceitua o
art. 1.015 do CPC, sob a alegação de que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida ao longo do processo, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade.

Contudo, basta uma simples leitura da r. decisão que motivou a interposição do aludido recurso, para verificar que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas na aludida norma legal.

Ora, é fato que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias (art. 1015,
caput
, CPC),
e diferentemente do código

anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que da decisão que apenas determina a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, dando cumprimento ao acórdão proferido por este Tribunal, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, não havendo que se falar na aplicação do princípio da proporcionalidade na espécie.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS, RAI n. 70068921550, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO - MANUTENÇÃO.

Apesar da r. decisão possuir natureza interlocutória, não há previsão legal que autorize a interposição de agravo de instrumento, motivo pelo qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido
.”
(TJMG, RAI n. 10000160353553002, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 20.09.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM - PRELIMINAR REJEITADA - IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO APLICAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO NOVO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na vigência da Lei nº. 13.105/2015, a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento, em virtude do rol taxativo do art. 1.015
.”
(TJMT, RAIN n. 126.814/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.10.2016 – negritei)

De outra banda, ao contrário do que alega a recorrente, é certo que a mesma poderá tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

À vista disso, não há que se falar em contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021